Tribunal: TJMT
Processo: 1028521-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028521-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), JOSE MARIA FILHO - CPF: 091.082.701-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO PEREIRA - CPF: 630.558.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCE MARIA DA SILVA - CPF: 487.080.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR RIBEIRO GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO MARCOS ARAÚJO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE DAVI DE BARRO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR DO ESPÍRITO SANTO MODESTO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLÁVIA RODRIGUES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDENIR DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE DA SILVA POSTIL (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA PRELES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELY MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR FRANCISCA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA COSTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NARJARA HENRIQUE CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), INÊS SOUZA GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINA DA SILVA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BEATRIZ ALVES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), DOVAIR CAVALCANTE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), OTACÍLIO CARLOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GOUVEIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIA LUCIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO SERGIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA NONATO COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE GONÇALVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DA CONCEIÇÃO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELHA GONÇALVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓR
IA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – QUESTIONAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DIREITO À MORADIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO FINAL – RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse deve considerar não apenas a titularidade formal do imóvel, mas também a complexidade dos fatos que envolvem a posse prolongada e o direito fundamental à moradia. Demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de danos irreversíveis, impõe-se a suspensão da ordem de desocupação até a análise definitiva do mérito.

2. Embora existam indícios de que o imóvel seja público e, portanto, não sujeito a usucapião, considerando que mais de 30 famílias residem no local há mais de 40 anos, a reintegração de posse deve ser tratada com cautela.

3. Sendo o imóvel destinado à moradia, é fundamental ponderar os princípios constitucionais da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana.

4
.
– Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo
, interposto p
or

José Maria Filho

contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de reintegração de posse no
1016679-66.2023.8.11.0003
,
deferiu o pedido de liminar para determinar a reintegração de posse do Município de Rondonópolis no imóvel descrito na matrícula no 130847, conhecido como Parque Dandara dos Palmares.

O agravante argumenta que, junto com outras partes, ajuizou ação para anular a escritura pública e cancelar o registro do referido imóvel
(no 1024698-61.2023.8.11.0003)
, alegando que a área é ocupada desde 1966, e que os ocupantes têm direito à usucapião, o que tornaria inválida a permuta do imóvel entre o antigo proprietário e o Município, realizada por quem já não era mais o dono legítimo.

Sustenta que os processos são conexos e que a procedência da ação anulatória influenciaria diretamente a reintegração de posse, transformando a "
mera detenção
" em "
posse
". O agravante também questiona a presunção de propriedade conferida pelo registro imobiliário e alega que há dúvida razoável sobre a propriedade do imóvel, o que enfraquece os argumentos utilizados para a concessão da liminar.

De
staca a necessidade de tutela recursal antecipada, baseada no longo período de ocupação, no risco social envolvido e nos prejuízos que poderão advir da execução da decisão recorrida
, visto que há
mais de 34 famílias que residem na área, muitas delas há quase 60 anos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de
suspender da reintegração de posse até o julgamento dos processos conexos e o provimento do recurso para manter o processo em curso até a sentença final.

Concedida a tutela recursal (Id.
193963683
).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 204342190).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso

(Id.
2
07504169
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Maria Filho

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de reintegração de posse no 1016679-66.2023.8.11.0003, deferiu o pedido de liminar para determinar a reintegração de posse do Município de Rondonópolis no imóvel descrito na matrícula no 130847, conhecido como Parque Dandara dos Palmares.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece

provimento
, pois
presentes
as conjunturas fático-jurídicas que assist
a
m razão ao A
gravante.

No caso em apreço, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelo agravante, haja vista a controvérsia existente quanto à titularidade do imóvel

na Ação n.o 1024698-61.2023.8.11.0003.
A ação ordinária em curso, que questiona a validade do título de propriedade do Município, indica que a matéria necessita de maior aprofundamento judicial, não sendo prudente, neste momento processual, a execução de uma medida que poderá causar graves impactos sociais.

Ademais, o perigo de dano irreparável está claramente presente, visto que a desocupação forçada de famílias que habitam o imóvel há mais de
4
0 anos acarretará não apenas a perda do lar, mas também o rompimento de laços comunitários e sociais consolidados ao longo de décadas. O direito à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal, não pode ser desconsiderado em situações que envolvem disputas possessórias, especialmente quando estas impactam diretamente a dignidade humana.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – LOTEAMENTO POR DO SOL – RETIRADA DE FAMÍLIAS DO IMÓVEL LITIGIOSO SOB AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE

HUMANA
E AO
DIREITO
CONSTITUCIONAL À
MORADIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo sérios indícios nos autos de que os associados da agravante
encontram-se
no imóvel litigioso de boa-fé e com o aval do Poder Público, faz-se mister suspender a ordem de
reintegração
de
posse
até que se proceda ampla cognição das circunstâncias jurídicas e fáticas existentes no local, em respeito ao princípio da
dignidade
da
pessoa

humana
e ao
direito
à
moradia
, elevado a
direito
fundamental pela Constituição de 1988.
”
(N.U 0071164-23.2015.8.11.0000
, ,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016,
Publicado
no DJE 07/10/2016)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– DECISÃO QUE AUTORIZOU O USO DE REFORÇO POLICIAL NO CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA HÁ MAIS DE 16 (DEZESSEIS) ANOS – EXTENSO LAPSO TEMPORAL – ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A toda evidência, a agravada agiu de forma desidiosa ao longo do curso processual e há de se considerar que a realidade atual do Loteamento Joaquim Agostinho Curvo não é mais a mesma do ano 2000, quando foi proposta a ação de
reintegração
de
posse
.

O periculum in mora, na hipótese, é inverso, uma vez que os agravantes residem no imóvel há cerca de 16 (dezesseis) anos, tendo este como sua única
moradia
, de forma que a manutenção da decisão agravada lhes ocasionará risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação.
”
(N.U 1002518-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2017,
Publicado
no DJE 19/09/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM
RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao erário, decorrente da utilização da área pública, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos ao erário. 2. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Agravo de Instrumento Parcialmente Provido.
”
(N.U 1010039-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021)

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado (Id. 202798199
):

“Diante disso, embora existam indícios de que o imóvel em questão seja público e por isso, não sendo passível de usucapião, é necessário considerar que o Agravante juntou diversos documentos e o relatório técnico elaborado pela equipe da SEMMA identificou que há uma ocupação há 20 a 40 anos:

[...]

Toda a construção histórica da ocupação foi fundamentada em obter informações extra, dados oficiais, a partir de vivencias e memória dos moradores mais antigos, os quais relatam que as primeiras ocupações tiveram início 20 a 40 anos atrás”.
-
id.
122048082

Dessa forma, não se busca legitimar ocupações supostamente irregulares, mas é necessário considerar que o Poder Público “tolerou” a ocupação há mais de 20 anos, oportunidade em que mais de 30 (trinta) famílias ali residem, sendo necessário preservar o direito à moradia e dignidade da pessoa humana.

[...]

Assim, como medida de prudência e para preservar os interesses de mais de 30 (trinta) famílias que residem no local por mais de 20 (vinte) anos, entendo ser necessária a suspensão da reintegração de posse deferida em favor do Município.

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.”

Desta forma
, embora existam indícios de que o imóvel seja público e, portanto, não sujeito a usucapião, considerando que mais de 30 famílias residem no local há mais de 40 anos, a reintegração de posse deve ser tratada com cautela, vez que sendo o imóvel destinado à moradia, é fundamental ponderar os princípios constitucionais da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana.

Portanto, considerando a gravidade dos possíveis
danos e a necessidade de se preservar o status quo até que a questão da titularidade seja devidamente esclarecida,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar que atribuiu efeito suspensivo à decisão agravada,
determinando a
suspensão da ordem de desocupação até a análise definitiva do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025